Tribunal: STF
Processo: RE 79182
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA. ART-143 DA E.C. N. 1.
INCABIVEL ACEITAR-SE ALEGAÇÃO DE MALTRATO A DISPOSITIVO DA LEI
FUNDAMENTAL APENAS POR HAVER O D.L. N.5, DE 4.4.66 - CUJO ART-8. E
TIDO COMO VIOLADO - SIDO EXPEDIDO COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL N.2.
NEM MESMO SE PODE CONSIDERAR COMO MALFERIDO O ALUDIDO ARTIGO 8. DO
D.L.  Nº 5, DE 1966, POIS ESTE TEM DESTINATARIOS CERTOS, SEM ABRANGER
EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA, MAS, DE QUALQUER SORTE, SE MALTRATO
HOUVESSE, SERIA A NORMA LEGAL E NÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL.